Tribunal: TJDFT
Processo: 0728458-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728458-11.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIBRA ENERGIA S.A APELADO: POSTO PETROMINAS LTDA D E S P A C H O Apelação Cível interposta por Vibra Energia S.A contra a sentença que julgou procedente o pedido monitório para condenar a parte demandada ao pagamento da quantia de R$2.226.566,80 (dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), bem como da multa de 10% sobre o valor do débito principal atualizado. Em atenção ao “princípio da não surpresa” (Código de Processo Civil, art. 10), intime-se a apelante para se manifestar a respeito de eventual intempestividade recursal, tendo em vista que a sentença foi proferida em 24.01.2024 (id 56425517) e a apelação foi interposta em 27.02.2024 (id 56425521). Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator